Tribunal: TJES
Processo: 5013124-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013124-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO

INTERESSADO: RAFAEL MUSSIELLO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. VÍCIOS SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com razão a embargante ao apontar erro material no acórdão, uma vez que, equivocadamente, constou na ementa “
4. Recurso conhecido e desprovido
”, quando, em verdade, o recurso foi conhecido e provido, conforme extrai-se do inteiro teor, em especial do voto condutor.

2. Novamente com razão a embargante ao apontar a omissão, no dispositivo, da expedição de alvará para acesso e levantamento, junto à UNICRED, dos 3 (três) ativos de RDC, provenientes do seguro de vida recebido.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013124-63.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
: MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de
embargos de declaração oposto por MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO
em face de
acórdão proferido por esta e.
Segunda
Câmara Cível,
sob a relatoria da e. Desembargadora HELOISA CARIELLO,
cujo
decisum

conheceu e
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para determinar “
a manutenção junto à Instituição UNICRED, AG.5741, VITÓRIA/ES, dos 3 (três) ativos de RDC, no montante de R$300.000,00, provenientes do seguro de vida do falecido Rafael Mussiello.
”

Irresignada, sustentou “
erro material no v.acórdão quanto à palavra ‘desprovido’, e a omissão quanto a amplitude do pedido no agravo de instrumento
”, pois, segundo alega, “
não foi analisado o pedido principal (...) no sentido de liberar/autorizar a disponibilidade do valor dos investimentos na UNICRED em favor da embargante.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Primeiramente, destaco assistir razão à embargante ao apontar erro material no acórdão, uma vez que, equivocadamente, constou na ementa “
4. Recurso conhecido e
desprovido
”, quando, em verdade, o recurso foi conhecido e
provido
, conforme extrai-se do inteiro teor, em especial do voto condutor.

Em relação à ventilada omissão na análise do pedido principal do recurso de agravo de instrumento, qual seja, a reforma da decisão proferida na demanda originária para que “
seja deferido e autorizado o acesso aos seus referidos investimentos junto à UNICRED ou em outra instituição financeira na qual os investimentos possam eventualmente estar vinculados
”, noto que apesar de a causa de pedir ter sido abarcada na fundamentação do voto condutor, restou omissa no dispositivo.

É o que se extrai da seguinte passagem do acórdão: “
observa-se que
o seguro de vida não
faz parte do patrimônio do de cujus, transmitindo-se diretamente aos beneficiários, sem a necessidade de inventário
, destacando-se que,
conforme documentos dos autos, RAFAEL MUSSIELLO faleceu no dia 03/06/2020,
a beneficiária recebeu o seguro de vida em 10/08/2020, tendo aplicado os valores em investimentos junto à UNICRED em 19/08/2020
”, conforme extrato da conta-corrente conjunta 020185-5, agência 5741-AG Vitória, Unicred (Id. 6507199, pp. 05/06).

Desta forma, impõe-se a integralização do julgado para consignar, expressamente, a determinação não apenas de manutenção junto à UNICRED dos 3 (três) ativos de RDC, títulos 4700000010, 5403000002 e 4803000002, no montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) provenientes do seguro de vida de Rafael Mussiello (
de cujus
), recebidos por MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO, mas, também, a expedição de alvará para acesso e levantamento da referida quantia pela titular do crédito.

Posto isto, conheço e dou provimento ao
s aclaratórios
para determinar a expedição,
na demanda originária
, de alvará em favor da agravante/embargante para
acesso e levantamento
,
junto à UNICRED,
do
s 3 (três) ativos de RDC, títulos 4700000010, 5403000002 e 4803000002, provenientes do seguro de vida de Rafael Mussiello (
de cujus
), recebidos por MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO,
oportunidade em que retifico a ementa do julgado embargado para fazer constar “
4. Recurso conhecido e provido
”.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.